Tribunal: TJDFT
Processo: 0714833-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714833-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PATRICIA RODRIGUES MATOS PACIENTE: JO SOUSA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada PATRÍCIA RODRIGUES MATOS em favor de JÓ SOUSA RODRIGUES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente está preso preventivamente há 13 (treze) dias, por força de mandado de prisão expedido pela autoridade coatora, no âmbito da Operação Ódipos (CORPATRI – Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, Inquérito Policial no 83/2021), a qual apura a suposta prática de organização criminosa em crimes de furto e receptação de combustíveis no Distrito Federal, entre o período de julho de 2021 a março de 2022. Alega que, muito embora a representação da autoridade policial pretenda vincular o paciente aos demais indiciados, não há nos autos do inquérito nenhum elemento que possa atestar a permanência e a estabilidade do paciente na associação criminosa. Aduz que o caderno investigativo registra apenas dois diálogos atemporais do paciente, datados de 12/12/2021 e 17/12/2021, com participação pontual e secundária, supostamente, no crime de receptação, ressaltando, ainda, que a autoridade policial suprimiu o diálogo interceptado e manipulou a frase dita pelo interlocutor não identificado. Defende não ser possível a configuração do crime de receptação, ainda que em sua forma final, vez que em momento algum do diálogo é mencionado o objeto da investigação, nem ao menos o pagamento de valores que impute o delito ao paciente. Sustenta que a judicialização do procedimento investigatório está viciada, pois baseada em omissão estratégica da autoridade policial. Assevera que a conduta ativa ou passiva de agentes estatais oportunistas é contrária à lealdade e transparência, fundamentos do estado democrático de Direito, complementando que o agente estatal que manipula ou omite provas (favoráveis ou desfavoráveis) à defesa viola o fair disclosure e a regra de Brady, praticando conduta capaz de contaminar a investigação e a condenação. Argumenta que na ocasião em que a autoridade policial deixou de apresentar sobre a mesa tudo o que foi apurado, manipulou seletivamente a prova com o fito de suprimir ou dificultar o exercício amplo da defesa e do contraditório e, ainda que ocorra a eventual juntada extemporânea de evidências, futuramente, restará infestável a nulidade, vez que a surpresa, o trunfo e a omissão estratégica são práticas vedadas no sistema processual penal brasileiro. Pontua que só há fair play no processo penal se houver paridade de armas; se houver a possibilidade do contra-ataque. E só se consegue a paridade de armas para os advogados quando inexiste sigilo e todos os elementos de prova estão acessíveis à defesa, nos termos previstos nos artigos 6o, §§ 1o e 2o, e 9o da Lei n. 9.926/1996. Ressalta que a interpretação combinada dos referidos dispositivos legais não deixa dúvidas que a juntada aos autos do CD com os áudios das interceptações telefônicas são imprescindíveis, porque somente após o acesso ao áudio a defesa pode pleitear a inutilização das partes gravadas que não interessarem ao feito, como também a confrontação das partes degravadas para a sua verificação de autenticidade. Menciona fato análogo que levou à nulidade de operação policial pelo Superior Tribunal de Justiça, asseverando que, muito embora a validade da íntegra dos diálogos tenha que ser apurada em fase própria, qual seja, a instrução processual, com a judicialização de todas as provas carreadas aos autos, já se evidencia a falha procedimental e ausência de prova robusta, inexistindo, por conseguinte, fundamento sólido para que subsista a prisão preventiva do paciente, devendo ser colocado imediatamente em liberdade. De outro giro, registra que a conduta do paciente foi individualizada pela autoridade policial como receptador final (Terceiro Núcleo), mas, na representação, a autoridade policial alterou a posição do paciente para “jiboeiro” (Segundo Núcleo), sem fundamentação que sustentasse essa transição. Refere-se ao inquérito policial de onde extrai que o paciente teria supostamente comprado combustível do jiboeiro “Baianinho” – NATÃ SOARES DA SILVA, mas da detida análise dos diálogos de “Baianinho” aduz que não se verifica o paciente como interceptador em nenhum momento da fala. Salienta que o paciente não fez parte da operação “Dinomea” e nem “S10”, sendo inverídica a informação de que ele, na fase anterior, teria adquirido combustível do jiboeiro “Baianinho”. Nesse viés, argumenta que o motivo pelo qual a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente é inexistente e não se apara em nenhuma prova robusta presente nos autos. Informa, ainda, que o juízo coator já revogou a prisão preventiva de diversos corréus, inclusive aos que são agentes contumazes, o que evidencia que a associação criminosa já foi desmantelada, mostrando-se suficiente a extensão do benefício de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão também ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP e entendimento jurisprudencial que traz em destaque. Pondera que os corréus a quem fora concedida liberdade provisória ostentam as mesmas condições pessoais e processuais do paciente, a saber: primariedade, ocupação lícita, endereço fixo no distrito da culpa e a constituição de advogado particular, o que assegura que o paciente responderá a todos os atos do processo. Além do mais, registra que se trata de uma situação única na vida do paciente, o qual possui boa formação familiar, profissão definida, de boa idoneidade e sem propensão para a prática criminosa, como bem demonstra sua folha de antecedentes criminais. Por amor ao debate, traz a conhecimento que todos os réus em processos paradigmas (Operação S10” e “Operação Dinomea) estão respondendo ao processo em liberdade, haja vista que, além de se tratar de crimes com pena em abstrato leve, são delitos que não envolvem violência ou grave ameaça, razão pela qual entende inexistir risco da colocação do paciente em liberdade. Acrescenta que há, inclusive, possibilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, vez que preenchidos os requisitos para que o Ministério Público lhe ofereça tal benesse. Tece considerações sobre os requisitos do art. 312 do CPP, argumentando que ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e de repercussão midiática constituem-se em fundamentos inválidos para a manutenção da segregação cautelar do paciente. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, sendo a liberdade a regra, que só pode vir a ser limitada nas hipóteses legais e mediante ordem judicial motivada, conforme preceituam o caput e os incisos II, LIV, LVII, LXI e LXVI do art. 5o da Constituição Federal. Pugna, ao final, pela concessão de liminar para colocar o paciente em liberdade, ainda que aplicadas as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. No mérito, pleiteia a concessão da ordem e a extensão para que o paciente possa também responder o processo liberdade, como concedido aos corréus. Requer sejam dispensadas as informações, asseverando que já foram prestadas pela autoridade coatora, sendo a presente ação instruída com cópia integral dos autos. Instada a esclarecer a impetração deste writ, tendo em vista já estar em andamento o habeas corpus n. 0714158-81.2022.8.07.0000 contra o mesmo ato coator, a defesa peticiona no ID 35527383, informando a revogação da procuração conferida ao advogado que então representava o paciente e que impetrara o referido habeas corpus, sobrevindo o pedido de desistência do processo, já homologado pelo relator. Não obstante, entende que, em se tratando de evidente constrangimento ilegal ao paciente, é caso de concessão de habeas corpus de ofício. É o relatório. DECIDO. Funda-se a presente impetração na alegação de fragilidade da prova indiciária produzida em relação a JÓ SOUSA RODRIGUES, na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e, ainda, na pretensão de que seja estendida ao paciente a decisão que revogou a prisão preventiva aos corréus. Notoriamente, “Na via estreita do ‘habeas corpus’ é inviável a realização de uma análise mais acurada dos fatos e das provas existentes no inquérito policial, o qual alicerçou a deflagração da ação penal. Essa análise perfunctória, como se sabe, prestigia o próprio paciente, na medida em que evita um pré-julgamento e/ou direcionamentos a serem seguidos na própria ação principal.”(Acórdão 863641, 20150020095075HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/4/2015, publicado no DJE: 29/4/2015. Pág.: 572) A partir dessa premissa, passo a apreciar as questões deduzidas pela defesa. 1. Da alegada fragilidade da prova que embasa a representação policial pela prisão preventiva do paciente Quanto ao primeiro tópico, não vislumbro, neste juízo preliminar, contrariedade na representação formulada pela autoridade policial, a qual se pauta em longa investigação procedida pela PCDF para apurar novo grupo criminoso responsável pela prática de furtos e receptação de combustível no DF, denominada Operação Ódigos, a qual é uma continuidade das operações denominadas Dianomeia e S10, haja vista que algumas pessoas, apesar da repercussão das prisões à época, ainda continuavam praticando os referidos crimes, como acentua o Delegado de Polícia da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (ID 121562127). Nota-se que, embora o paciente tenha sido mencionado dentre os acusados do 3o núcleo (receptador final), sua conduta também fora enquadrada como participante do 2o núcleo (jiboeiros), ao se mencionar no relatório de ID 121562128 que “Jó é motorista de caminhão e na fase anterior foi flagrado comprando combustível de Baianinho, mas é comum como já demostrado acima que motoristas comprem e vendam combustível de outros motoristas e Jiboeiros e para uso próprio: Na ligação abaixo ele vende combustível para um terceiro não identificado.” Por conseguinte, a representação inclui o paciente dentre os “(ii) Receptadores que adquirem dos motoristas (item i) os combustíveis retirados de forma fraudulenta dos caminhões-tanque e transportam em galões para outros locais, revendendo logo em seguida, praticando comércio irregular, sendo chamados de jiboeiros.”, e não no grupo de receptadores finais, como pretende a defesa (ID 121562127). No que concerne à higidez das degravações telefônicas, não há elementos nos autos de origem, tampouco nos documentos que instruem o writ que evidenciem a manipulação mencionada pela Defesa. Nesse descortino, ausente prova pré-constituída, não há como emitir juízo de valor sobre a alegada falha procedimental e de ausência de prova robusta da fase inquisitorial. Forçoso lembrar que “O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória.” (Acórdão 1397737, 07008109320228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2 – Dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente Entende o Superior Tribunal de Justiça que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, a decisão que acolheu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos indiciados encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista que o paciente é apontado como participante de quadrilha responsável pela prática de furto e receptação de combustível no Distrito Federal. Para melhor ilustração, trago à colação o trecho da decisão (ID 122310709): “Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existentes provas da existência do crime e indício suficiente de autoria. Também se mostra possível a decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, o que se observa pelo art. 282, § 4o do Código de Processo Penal. Ao longo das investigações, é possível observar que foram coletados elementos a indicar que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, este consubstanciado nos elementos informativos enumerados pela Autoridade Policial na sua representação. De acordo com os elementos constantes da representação, com base na Denúncia 8655/DICOE e alguns relatórios investigativos com deferimento de escutas telefônicas, pode ser identificada a existência, estabilidade e o modus operandi de novo grupo organizado que atua no DF furtando e receptando combustíveis, a exemplo de operações “DIANOMEA” e “S10” deflagradas anteriormente. O minucioso relatório 335/2022 -CORPATRI apresentado pela Autoridade Policial e que subsidia a representação indica que MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, RENATO SOARES DA MATA e DJALMA ALVES DER OLIVEIRA, motoristas de caminhões-tanque da FCB Logística, empresa que presta serviço de exclusividade para BR Distribuidora, fraudam a quantidade de combustível existente e subtraem para si, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, quantidades de combustíveis existentes nos tanques dos caminhões - a partir das sobras para posterior revenda aos receptadores. Ainda segundo a Autoridade Policial, NATÃ SOARES DA SILVA, vulgo “BAIANINHO”, RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO”, JÓ SOUSA RODRIGUES seriam os receptadores que adquirem dos motoristas o combustível subtraído, sendo eles os responsáveis pelo transporte e revenda aos consumidores finais e pela prática do comércio ilegal na venda, distribuição e aquisição do produto. Por fim, a Autoridade Policial indica VAGNER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA, VALDIVINO ALVES SILVA, MILTON VIEIRA DE SOUSA, vulgo “METTO” como receptadores finais que adquirem, em lugares previamente definidos, sem recibos e qualquer controle de segurança, os combustíveis para uso próprio. Conforme se observa no relatório de investigação, cujos fundamento também adoto para decidir, apresenta em detalhes os elementos informativos aqui indicado de forma sintética, com respectivos diálogos extraídos. Tais elementos evidenciam de forma concretar indícios da participação do grupo ora individualizado, nas tratativas sobre a venda do combustível furtado e transporte do produto em galões no porta malas dos veículos dos representados, evidenciando-se, ainda, o vínculo associativo entre os envolvidos para a prática de uma série de delitos. No mesmo sentido, conforme os diálogos de RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO” e MILTON VIEIRA DE SOUSA, vulgo “METTO (áudios 54217919, 54220467, 54221067, 54250891), JORGE MERCÊ DE SOUZA BRITO, VULGO “BARRIGA”, preso na Operação S10 em 2019, apesar de não ser alvo da presente operação, continua atuando na venda ilegal de combustíveis. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas as determinações legais já apontadas. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, nota-se que os crimes em tese imputados aos agentes apresentam pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos (CP, 313, I). Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Note-se a utilização de informações privilegiadas que enuncia a organização do grupo em questão, bem como, a série de delitos identificada ao longo das investigações praticados pelo mesmo grupo. Evidencia-se de forma concreta que não existem meios outros a salvaguardar a ordem pública, interrompendo-se a prática dos crimes, além da prisão cautelar dos ora representados, pois medidas alternativas à prisão não resultariam na interrupção das práticas delituosas. (...) No presente caso, a Autoridade Policial enumerou indícios da materialidade e autoria da conduta delitiva apurada, conforme individualização apresentada, observável também no relatório que instrui a representação. Os investigadores minudenciaram os indícios que vinculam os endereços aos suspeitos, residência destes e possíveis locais utilizados pela facção. Há, portanto, elementos suficientes a amparar a pretensão da Autoridade Policial. (...)” Posto isso, diante das razões expostas, com fundamento nos arts. 240, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DEFIRO os pedidos formulados na representação policial e: I - DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, RENATO SOARES DA MATA, DJALMA ALVES DE OLIVEIRA, NATÃ SOARES DA SILVA, vulgo “BAIANINHO”, RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO”, JÓ SOUSA RODRIGUES, VAGNER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA, VALDIVINO ALVES SILVA, MILTON VIEIRA DE SOUSA, vulgo “METTO”, todos devidamente qualificados na representação; II – AUTORIZO realização de diligências de busca e apreensão para a colheita de elementos de informação, recuperação de bens obtidos com a atividade criminosa, apreensão de dinheiro, apreensão de bens utilizados na prática delitiva, telefones, smartphones e outros equipamentos eletrônicos, bens ilícitos e quaisquer elementos de convicção relacionados com o crime objeto desta representação ou com atuação da facção criminosa, devendo as diligências se realizarem nos seguintes endereços:(...)" Realçando a necessidade da segregação cautelar do paciente é a decisão que manteve a prisão preventiva (ID 35184462 destes autos): “Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, formulado em favor de JÔ SOUSA RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos (ID 123131115). Em síntese, a Defesa argumenta que as provas angariadas pela autoridade policial são frágeis para ensejar a prisão do requerente. Afirma que o requerente pretende comparecer espontaneamente em juízo para comprovar sua inocência. Sustenta que o requerente não foi informado quanto aos motivos de sua prisão. Argumenta que o requerente é réu primário, honesto, trabalhador, com profissão e residência fixa e possui bons antecedentes (ID 123131115). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 123322824). Determinei a juntada aos autos da FAP do requerente (ID 1237699096). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, depreende-se que foi decretada a prisão preventiva do requerente nos autos da medida cautelar n. 0712882-12.2022.8.07.0001. Na medida cautelar consta os seguintes fundamentos para o decreta da prisão preventiva. Confira-se: "Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existentes provas da existência do crime e indício suficiente de autoria. Também se mostra possível a decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, o que se observa pelo art. 282, §4o do Código de Processo Penal. Ao longo das investigações, é possível observar que foram coletados elementos a indicar que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, este consubstanciado nos elementos informativos enumerados pela Autoridade Policial na sua representação. De acordo com os elementos constantes da representação, com base na Denúncia 8655/DICOE e alguns relatórios investigativos com deferimento de escutas telefônicas, pode ser identificada a existência, estabilidade e o modus operandi de novo grupo organizado que atua no DF furtando e receptando combustíveis, a exemplo de operações “DIANOMEA” e “S10” deflagradas anteriormente. O minucioso relatório 335/2022 – CORPATRI apresentado pela Autoridade Policial e que subsidia a representação indica que MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, RENATO SOARES DA MATA e DJALMA ALVES DER OLIVEIRA, motoristas de caminhões-tanque da FCB Logística, empresa que presta serviço de exclusividade para BR Distribuidora, fraudam a quantidade de combustível existente e subtraem para si, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, quantidades de combustíveis existentes nos tanques dos caminhões - a partir das sobras para posterior revenda aos receptadores. Ainda segundo a Autoridade Policial, NATÃ SOARES DA SILVA, vulgo “BAIANINHO”, RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO”, JÔ SOUSA RODRIGUES seriam os receptadores que adquirem dos motoristas o combustível subtraído, sendo eles os responsáveis pelo transporte e revenda aos consumidores finais e pela prática do comércio ilegal na venda, distribuição e aquisição do produto. Por fim, a Autoridade Policial indica VAGNER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA, VALDIVINO ALVES SILVA, MILTON VIEIRA DE SOUSA, vulgo “METTO” como receptadores finais que adquirem, em lugares previamente definidos, sem recibos e qualquer controle de segurança, os combustíveis para uso próprio. Conforme se observa no relatório de investigação, cujos fundamento também adoto para decidir, apresenta em detalhes os elementos informativos aqui indicado de forma sintética, com respectivos diálogos extraídos. Tais elementos evidenciam de forma concretar indícios da participação do grupo ora individualizado, nas tratativas sobre a venda do combustível furtado e transporte do produto em galões no porta malas dos veículos dos representados, evidenciando-se, ainda, o vínculo associativo entre os envolvidos para a prática de uma série de delitos. No mesmo sentido, conforme os diálogos de RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO” e MILTON VIEIRA DE SOUSA, vulgo “METTO (áudios 54217919, 54220467, 54221067, 54250891), JORGE MERCÊ DE SOUZA BRITO, VULGO “BARRIGA”, preso na Operação S10 em 2019, apesar de não ser alvo da presente operação, continua atuando na venda ilegal de combustíveis. Conquanto o princípio da não culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas as determinações legais já apontadas. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, nota-se que os crimes em tese imputados aos agentes apresentam pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos (CP, 313, I). Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Note-se a utilização de informações privilegiadas que enuncia a organização do grupo em questão, bem como, a série de delitos identificada ao longo das investigações praticados pelo mesmo grupo. Evidencia-se de forma concreta que não existem meios outros a salvaguardar a ordem pública, interrompendo-se a prática dos crimes, além da prisão cautelar dos ora representados, pois medidas alternativas à prisão não resultariam na interrupção das práticas delituosas. No presente caso, a Autoridade Policial enumerou indícios da materialidade e autoria da conduta delitiva apurada, conforme individualização apresentada, observável também no relatório que instrui a representação. Os investigadores minudenciaram os indícios que vinculam os endereços aos suspeitos, residência destes e possíveis locais utilizados pela facção. Há, portanto, elementos suficientes a amparar a pretensão da Autoridade Policial. Posto isso, diante das razões expostas, com fundamento nos arts. 240, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DEFIRO os pedidos formulados na representação policial e: I - DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, RENATO SOARES DA MATA, DJALMA ALVES DE OLIVEIRA, NATÃ SOARES DA SILVA, vulgo “BAIANINHO”, RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO”, JÔ SOUSA RODRIGUES, VAGNER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA, VALDIVINO ALVES SILVA, MILTON VIEIRA DE SOUSA, vulgo “METTO”, todos devidamente qualificados na representação...” Pelo que se nota acima, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na legislação adjetiva, bem como fundada em lastro probatório colhido durante a investigação pela Autoridade Policial. Com efeito, ao contrário do alegado pelo requerente, há indícios de que cometeu diversos crimes de receptação qualificada e de que integra uma associação criminosa voltada para a prática de outros crimes contra a ordem econômica e ao meio ambiente. In casu, verifica-se que foram captados diálogos que evidenciam a continuidade da prática delitiva mesmo após a deflagração das Operações “DIANOMEA” e “S10”, onde o requerente e outros indivíduos continuaram a cometer os mesmos crimes, demonstrando total desrespeito pela ordem jurídica. Tal fato, por si só, já justifica a manutenção da prisão preventiva, pois demonstra o risco que a liberdade do requerente representa para a sociedade. Conforme consta no decreto da prisão preventiva consignou-se que "... JÔ SOUSA RODRIGUES seriam os receptadores que adquirem dos motoristas o combustível subtraído, sendo eles os responsáveis pelo transporte e revenda aos consumidores finais e pela prática do comércio ilegal na venda, distribuição e aquisição do produto". E mais, constata-se das investigações a presença de vários indícios de que além de receptador contumaz dos produtos furtados, o requerente é também "comerciante" dos produtos ilícitos. Confira-se o que constou em parte do relatório de investigação: Jó é motorista de caminhão e na fase anterior foi flagrado comprando combustível de Baianinho, mas é comum como já demostrado acima que motoristas comprem e vendam combustível de outros motoristas e Jiboeiros e para uso próprio" (ID 121562128 p. 97 da cautelar). Nota-se, então, a continuidade na prática dos delitos pelo requerente. Continuidade que não pode ser tolerada pelo Estado, razão pela qual deveria ser cessada e, no caso, a única medida efetiva é a prisão cautelar determinada por este juízo. Assim, os elementos colhidos durante a investigação evidenciaram, de forma concreta, a necessidade da prisão cautelar e que seriam insuficientes outras medidas cautelares, pois, como já alinhavado acima, há a necessidade de a interromper a atuação do grupo criminoso. Note-se que a prisão cautelar tem lugar para cessar a prática delituosa de Associação Criminosa e que medidas cautelares não possuem a mesma eficácia. Neste sentido confira-se: [...] VII - Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadrase no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva [...] (STJ, RHC 110.377/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019). [...] 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). [...] (STJ, RHC 99.572/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 01/04/2019). No mais, sorte não assiste à defesa quando fundamenta a ilegalidade da prisão sob a alegação de que o requerente tem residência fixa e emprego fixo. Sobre tal argumento já se julgou. Confira-se: [...] Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. 2) O fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa não obsta, por si só, sua prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3) As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso. 4) Ordem denegada. (Acórdão n.1069938, 07178047520178070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1a Turma Criminal, Publicado no PJe: 30/01/2018) No mesmo sentido razão não assiste à defesa quanto à alegação de que o requerente não teria sido informado do motivo da sua prisão. Ora, o mandado de prisão preventiva lhe é entregue no momento da prisão e constam, no bojo do documento, os motivos da prisão. Confira-se: "O Dr. MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA, Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília, no uso de suas atribuições e na forma da legislação em vigor, etc. MANDA ao Delegado-Chefe da Delegacia de Captura Policial Interestadual - DCPI, ou quem as suas vezes fizer que, visto e por ele assinado e subscrito pela Diretora de Secretaria, sem seu cumprimento, que PRENDAM E RECOLHAM ao estabelecimento prisional mais adequado, à sua ordem e consequente disposição, o(a) ré(u): Nome: JO SOUSA RODRIGUES CI: 945916981 -SSP/MA Filiação: FRANCISCO CHAGAS RODRIGUES e LUCIMAR SOUSA RODRIGUES Endereço: SHSN, CH 51A, CJ A, LOTE 10. - SOL NASCENTE/POR DO SOL Data de nascimento: 04/09/1980 CPF: não informado Incidência Penal: artigos 155, §4o; 180, §1o ;180, §3o e art. 288, caput, todos do Código Penal (furto qualificado, receptação qualificada, associação criminosa) e artigos 1o, inc. I, da Lei n. 8.176/1991 e art. 56 da Lei n. 9.605/1998 (crimes contra a ordem econômica e delitos ambientais) Inquérito Policial: 83/2021 - CORPATRI Decisão proferida em: 22/04/2022 Decisão: "[...] I - DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, RENATO SOARES DA MATA, DJALMA ALVES DE OLIVEIRA, NATÃ SOARES DA SILVA, vulgo “BAIANINHO”, RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO”, JÔ SOUSA RODRIGUES, VAGNER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA, VALDIVINO ALVES SILVA, MILTON VIEIRA DE SOUSA, vulgo “METTO”, todos devidamente qualificados na representação [...]" De outro lado, o Juízo responsável pela audiência de custódia não vislumbrou qualquer irregularidade ou ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão do requerente. Destarte, ausentes motivos para a revogação da prisão preventiva, já que para o deferimento do pleito em análise, há de existir nos autos elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar do requerente, o que não ocorre, pois da análise dos autos, conforme visto acima, nota-se que não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do requerente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por JÔ SOUSA RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, mantendo-se a prisão cautelar. Sem recurso, traslade-se cópia desta decisão para os autos principais e arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se.” Não se infere da decisão o reclamado constrangimento ilegal. A prova indiciária mostra de forma clara a materialidade do delito, a forma de articulação da quadrilha e os indícios de autoria no que toca à participação do paciente, aliada à continuidade delitiva, conforme bem esclarecido pelo magistrado, amparado na prova indiciária que declara: “(...) O IP 83/2021 - CORPATRI foi instaurado para apurar novo grupo criminoso responsável pela prática de furtos e receptação de combustível no DF, “Operação Ódigos”, pois, mesmo com a deflagração das Operações “DIANOMEA” e “S10”, restou constatado que algumas pessoas, apesar da repercussão das prisões à época, ainda continuavam praticando os referidos crimes. Nesse passo, com base na Denúncia 8655/DICOE e alguns relatórios investigativos Vossa Excelência deferiu escutas telefônicas e pôde ser observado, com muita clareza, a permanência, estabilidade e o modus operandi da delinquência organizada que atua no DF furtando e receptando novamente combustíveis, a exemplo das operações acima citadas, não havendo que se falar na existência de associação ocasional. Com efeito, são criminosos habituais que praticam os furtos e receptações em horários e locais variados no DF, mas quase sempre nas cercanias da BR Distribuidora, que fica situada no Setor de Industria e Abastecimento - SIA, fazendo do crime um modo de vida. O proprietário da empresa FCB Logística e Serviços Gerais Ltda, que presta serviço de exclusividade para BR Distribuidora, FLÁVIO RODRIGUES BARCELOS, foi ouvido nos autos da Ocorrência 6.269/2021 - 1a DP e disse que as vítimas são os proprietários dos 80 postos de combustíveis da bandeira BR, que desconhecem o furto do produto. As investigações apontaram, com muita nitidez, as classes dos integrantes da seguinte forma: (...) (ii) Receptadores que adquirem dos motoristas (item i) os combustíveis retirados de forma fraudulenta dos caminhões-tanque e transportam em galões para outros locais, revendendo logo em seguida, praticando comércio irregular, sendo chamados de jiboeiros. São eles: NATÃ SOARES DA SILVA, vulgo “BAIANINHO”, RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO” e JÕ SOUSA RODRIGUES.” E continua: “Nesse sentido, as investigações evidenciaram que, entre julho de 2021 e março de 2022, os investigados formaram uma organização criminosa dedicada à prática dos crimes de furto qualificado, receptação qualificada, crimes contra a ordem econômica e delitos ambientais, sendo certo que MARCONDES e RENATO exercem o comando da organização. Registre-se, por pertinente, que é prescindível que todos os integrantes se conheçam ou mantenham contato ou participem de todas as ações do grupo. Pelo contrário, bastam que tenham conhecimento do contexto criminoso para serem responsabilizados, o que é o caso.” Quanto à forma de organização dos investigados, narra a autoridade policial que: "Nesse passo, os investigados do item (I) subtraem, mediante fraude, sempre nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, quantidades enormes de combustíveis existentes nos tanques dos caminhões - a partir das sobras deixadas, de propósito, nas mangueiras após a entrega do produto -, sem que a vítima perceba que está sendo furtada e, em outros momentos, tampando o sistema de monitoramento dos caminhões e furtando o combustível, conforme vastidão de áudios. Após, o produto é repassado aos receptadores intermediários (jiboeiros). Segundo o Manual Operacional dos Postos, Capítulo 04, item “descarga” pag. 21, percebe-se que todo combustível deve ser descarregado no cliente, conforme já tinha alertado FLÁVIO RODRIGUES BARCELOS na sua oitiva. Já os investigados do item (ii), adquirem e transportam em galões, no exercício de atividade comercial ou industrial, combustível produto de crime cuja origem ilegal deveriam saber, subtraídos dos 80 postos de combustíveis da bandeira BR pelos motoristas, e, posteriormente, revendem aos consumidores finais, praticando, assim, reiteradamente, comércio ilegal na venda, distribuição e aquisição de petróleo. Por fim, os integrantes do item (iii) fecham a delinquência estruturada, adquirindo os combustíveis, em proveito próprio, em circunstâncias duvidosas, entregues em galões, lugares previamente definidos, sem recibos e qualquer controle de segurança, que pelas circunstâncias sabe ser produto de crime, mantendo em depósito combustível perigoso à saúde humana e ao meio ambiente.(...)" Tenho, pois, que estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti, decorrente da prova da existência do crime, e de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, ante os termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando os fatos delituosos que lhe são imputados e os que ainda estão em apuração. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ter ocupação lícita e residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada pela prática, em tese, dos delitos de associação criminosa e receptação, com grande capacidade de articulação e utilização de diversos aparatos para o sucesso da empreitada, além do grande prejuízo patrimonial causado às vítimas e à ordem econômica. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e econômica, bem como seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Do pedido de extensão da decisão que concedeu liberdade provisória aos corréus - Melhor sorte não assiste à defesa ao requer a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória aos corréus GILVANO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, MILTON VIEIRA DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, VAGNER DA SILVA e RUBENS MARCIEL DA SILVA. Com efeito, a extensão do benefício de relaxamento de prisão exige circunstâncias fáticas idênticas entre os corréus, o que não se infere na hipótese dos autos. Nessa linha, já decidiu este colegiado: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da apreensão de grande quantidade de drogas, a segregação cautelar se impõe. 2. In casu, a periculosidade do paciente é manifesta, haja vista que ele tinha em depósito cerca de 40 Kg (quarenta quilos) de maconha, o que revela a sua elevada capacidade de difusão de entorpecentes na comunidade e a inequívoca intranquilidade social que tal conduta acarreta. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva. 4. Não é cabível a extensão do benefício de relaxamento da prisão ao paciente quando divergentes as circunstâncias fáticas do corréu. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.(Acórdão 1397729, 07422466620218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se das respectivas decisões que concedeu liberdade provisória aos corréus acima relacionados que parte deles foi enquadrado como receptador final e outros receberam o benefício em caráter excepcional em virtude de quadro debilitado de saúde. Assim, tem-se que a MILTON VIEIRA DE SOUSA (ID 35184469), RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA (ID 35184470) e VAGNER DA SILVA (ID 35184471), todos enquadrados como receptador final, foi concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, ao passo que a GILVANO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (ID 35184468) e a RUBENS MARCIEL DA SILVA (ID 35184475, p. 405/406) foi concedida liberdade provisória em caráter excepcional, por apresentarem estado de saúde que inspira atenção especial, sendo Gilvano diabético e portador de doença hipertensiva e Rubens, além da idade avançada, é portador de doença renal crônica, dependente de hemodiálise. Nesse cenário, não há como se estender ao paciente o mesmo benefício, pois a prova indiciária evidenciou que atua na venda de combustível ao receptador final, além dos demais aspectos desfavoráveis alinhavados linhas acima. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 22:21:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator